Tribunal: TJSP
Processo: 1068487-57.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Desnecessidade de prova pericial contábil.
Juros remuneratórios. Previsão contratual de juros remuneratórios correspondentes a mais que o dobro da taxa média praticada pelo mercado. Abusividade

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Desnecessidade de prova pericial contábil.
Juros remuneratórios. Previsão contratual de juros remuneratórios correspondentes a mais que o dobro da taxa média praticada pelo mercado. Abusividade configurada. Limitação da taxa de juros devida.
Recálculo das prestações e apuração do saldo credor, a ser restituído à autora, na forma simples. Cobrança anterior à publicação do Acórdão do EAREsp 676.608.
Danos morais não configurados. Ausência de violação a direito fundamental da parte contratante.
Honorários advocatícios de sucumbência. Verba alimentar que merece adequada fixação, nos termos do artigo 85, do CPC.
Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido para fixar a verba honorária nos termos do artigo 85, do CPC.